Tribunal: TJBA
Processo: 8056628-18.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056628-18.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: DIONISIO AURELIO CARIBE DE AZEVEDO

Advogado(s)
:
NUNO BRITO RIBEIRO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:
ANDERSON SOUZA BARROSO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA CASSADA. PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.

I. CASO EM EXAME:
Trata-se de Agravo Interno interposto por Dionísio Aurélio Caribé de Azevedo contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento, sob o fundamento de ser incabível por ter sido manejado contra sentença, o que configuraria erro grosseiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Determinar se a decisão recorrida revestia-se de natureza interlocutória, autorizando o cabimento do Agravo de Instrumento, ou se seria sentença, exigindo a interposição de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
Analisando os autos, verifica-se que o recurso originário foi direcionado contra decisão interlocutória que, ao acolher parcialmente exceção de pré-executividade, determinou o prosseguimento da execução fiscal com substituição da CDA, o que se enquadra no rol do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A posterior anulação da sentença referida reforça a natureza interlocutória da decisão recorrida. A negativa de conhecimento por erro na via eleita afronta os princípios da primazia da decisão de mérito e do duplo grau de jurisdição, impondo-se o provimento do agravo.

IV. DISPOSITIVO: AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA CASSADA. DETERMINAÇÃO DE REGULAR PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Dispositivos Relevantes Citados:
CPC, arts. 1.015, parágrafo único; 1.009; 4º; 139, IX.

Jurisprudência Relevante Citada:
TJ-MT, Embargos de Declaração Cível nº 1003649-93.2021.8.11.0015, j. 26/03/2024. TJ-MT, Agravo Regimental Cível nº 1021016-10.2023.8.11.0000, j. 04/06/2024. TJ-DF, Agravo de Instrumento nº 0724353-57.2020.8.07.0000, j. 14/08/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Agravo de Instrumento de n.º
8056628-18.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravante e Agravados, respectivamente,
DIONISIO AURELIO CARIBE DE AZEVEDO
e
MUNICIPIO DE SALVADOR
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível em
CONHECER
do Regimental para
DAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA